Tribunal: STF
Processo: HC 242762
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM TEMPO OPORTUNO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 142.608/SP. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, decidindo a matéria nos autos do RHC 142.608/SP, concluiu ser viável a aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal – CPP ao processo penal militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).



    II – Modulou, no entanto, os efeitos dessa decisão, assentando que o rito dos arts. 396 e 396-A do CPP seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até a publicação da ata daquele julgamento, ou seja, com efeitos ex nunc, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.



    III – No caso, a denúncia foi recebida em 14/2/2020 e, apenas nas alegações finais apresentadas em 23/11/2022, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da violação do devido processo legal, por inobservância dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Com efeito, a parte não requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, qual seja, logo após o recebimento da denúncia.



    IV – Agravo regimental improvido.